Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-47.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000272-47.2020.8.11.9005.
Impetrante: PAULO FÉLIX DE OLIVEIRA.
Autoridade Coatora: Dra. Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
O impetrante alega que a autoridade coatora, equivocadamente, inadmitiu o recurso inominado interposto nos autos no 1014149-34.2019.8.11.0002, sob o argumento de ser intempestivo.
Requer a concessão de liminar para que seja determinado o prosseguimento do recurso inominado interposto e, ao final, concedida à segurança, para efeito de admitir o recurso.
Relatei.
Decido.
A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/09, verbis:
“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (periculum in mora).
No caso, as alegações do impetrante, em princípio, não demonstram a relevância do fundamento invocado.
O impetrante afirma que a sentença fora disponibilizada no recesso forense, em 20/12/2019, e não fora publicada, tendo seu patrono tomado ciência da sentença acessando o processo por livre e espontânea vontade, somente no dia 17/02/2020, razão pela qual requer que seja considerado tempestivo o recurso interposto em 05/03/2019.
Verifica-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da intimação da sentença. Como salientado na decisão recorrida, em consulta ao DJe, verificou-se que a intimação foi publicada na edição n. 10660, pg. 2666/3112, disponibilizada em 21/01/2020, contudo, somente em 05/03/2020 o reclamante apresentou seu recurso, portanto, intempestivamente.
Destarte, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para, querendo, apresentar contestação, também no prazo de 10 (dez) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo acima declinado, dê-se vista ao Ministério Público (Art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora